Tribunal: STF
Processo: HC 72746
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - ABSOLVIÇÃO.  O  habeas-corpus não  e o
meio  próprio  a  chegar-se  a  conclusão  diversa  sobre  as  provas
coligidas  na ação penal, a  ponto de substituir-se a condenação pela
absolvição.  Para tanto,  o condenado  dispõe  da revisão  criminal -
artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.